Tribunal: TJSP
Processo: 1004928-09.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Autora alega cobranças indevida da parte ré, decorrentes de contrato de financiamento de veículo – Autora nega a celebração de tal contrato, comprovando, em outra ação judicial a ocorrência de fraude, que culminou na condenação da ré, em danos morais - Ré nega a realização de cobranças, bem como a negativação do nome da autora - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Autora alega cobranças indevida da parte ré, decorrentes de contrato de financiamento de veículo – Autora nega a celebração de tal contrato, comprovando, em outra ação judicial a ocorrência de fraude, que culminou na condenação da ré, em danos morais - Ré nega a realização de cobranças, bem como a negativação do nome da autora - Sentença de improcedência - Insurgência recursal da autora - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.